Tribunal: STF
Processo: HC 253418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Organização criminosa. Homicídio. Alegação de que a denúncia não pormenoriza a conduta do agravante. Inocorrência. Denúncia está formalmente apta. Caso que deve ser julgado pelo tribunal do júri. Agravo improvido.